Tribunal: STF
Processo: Pet 13633
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Rubinatto Rosolem interpôs recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (id ece0c4e8).  



    Na origem, trata-se de Exceção de Suspeição Cível oposta pelo ora recorrente em face da MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, Dra. Lia Sara Tedesco.



    O Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou o incidente (ids 8fbfea44, 72683a65 e 200bbfc1). 



    Contra o acórdão do TJPR, foi interposto recurso especial (id a48c22a8), o qual restou inadmitido (id a62fc30c).



    Irresignado, o ora recorrente interpôs agravo em recurso especial (id 07296f81), que não foi conhecido (id efef9207). 



    Em face da decisão de não conhecimento foram opostos embargos de declaração (id e09abed5), posteriormente rejeitados (id cd0457fa). 



    Foi interposto, em seguida, agravo interno (id 6f551f3c), que não foi conhecido (id 95d666ab). Aclaratórios foram então opostos (id b25dedaa) e rejeitados (id e0918738).



    Opostos, por fim, embargos de divergência, restaram liminarmente indeferidos (id 0bce6a68).



    Insatisfeito, o recorrente formalizou o presente recurso ordinário (id ece0c4e8), “a fim de reformar o v. Acórdão do C. STJ, no sentido de DECLARAR integralmente procedente o presente incidente processual de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ao magistrado, nos termos da fundamentação, remetendo os autos com as anotações de estilo ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §1º, do Código de Processo Civil”. 



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, considerando que a matéria discutida já está pacificada na jurisprudência desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    No mais, o recurso não comporta conhecimento.



    A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II) competência para julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (alínea “a”); bem como o crime político (alínea “b”).



    Na presente hipótese, o recurso ordinário interposto não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas na aludida disposição constitucional (CF, art. 102, II, “a”), uma vez que se trata de recurso interposto em face de aresto que não conheceu de agravo em recurso especial interposto contra acórdão de tribunal estadual por meio do qual apreciada exceção de suspeição. 



    Nessa perspectiva, cito o seguinte precedente, por ilustrativo:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018)



    Em sentido semelhante: RMS 32.094, ministro Gilmar Mendes, DJe 13.02.2017; RMS 35.112, ministra Rosa Weber, DJe 27.09.2017; RMS 36405 ED-AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019. 



     3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º).



     Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente